Tribunal: TJSP
Processo: 1501177-27.2021.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Necessária a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei no 11.343/06. Aplicação do princípio in dubio pro reo. Fixação da pena em advertência sobre os efeitos das drogas, diante da primariedade e dos bons antecedentes. Apelo parcialmente provido.